Tribunal: STF
Processo: RE 504626
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
   REPARTIÇÃO DE RECEITAS. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA
   CATARINA: INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A falta de publicação do
   julgado do Plenário que fundamenta a decisão agravada não impede
   o julgamento imediato dos recursos extraordinários que versem
   sobre matéria idêntica. Precedentes.